Tribunal: STF
Processo: ARE 1529646
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Direito civil. Agravo regimental nos embargos divergentes nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inaplicabilidade dos temas 90 e 1.232 da repercussão geral ao caso dos autos. Ausência de aderência. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de divergência em que se alega a omissão na análise da competência para julgar o feito, com base nos temas 90 e 1.232 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste aderência entre o caso dos autos e a matéria tratada nos temas 90 e 1.232 da repercussão geral; e (ii) saber se a decisão impugnada restou, de fato, omissa na análise sobre a incidência dos precedentes indicados no caso em exame.



    III. Razões de decidir



    3. No caso, a controvérsia se refere à regularidade do encerramento de uma recuperação judicial reconhecida pelo Juízo de origem, em razão do exaurimento de seus efeitos. 



    4. Em contrapartida, o tema 90 versa sobre a competência para processar e julgar a execução de créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. O tema 1.232, por sua vez, trata da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. Logo, ausente aderência estrita entre os paradigmas e a matéria central debatida nestes autos. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.